Tribunal: STF
Processo: RE 238358
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
E MENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIAL E INTERESTADUAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS GERAIS COMO PRESSUPOSTO PARA A ADOÇÃO DE REFERIDO SISTEMA DE ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A PUBLICAÇÃO DA LC 87/1996. 




RECEPÇÃO DO CTN E DO DL 406/1968. NORMAS GERAIS TEMPORÁRIAS RELATIVAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Esta Corte decidiu que o sistema de substituição tributária poderia ser adotado com base nas disposições do Código Tributário Nacional e do Decreto-lei 406/1968, recepcionadas pela Constituição no termos do art. 34, § 5º do ADCT. Precedentes. 




Portanto, isoladamente considerada, a ausência temporária da lei complementar a que se referem os arts. 146, III, a e 155, § 2º, XII, b da Constituição não impedia que a agravante se submetesse ao modelo de sujeição passiva criado no Estado de Minas Gerais antes do advento da LC 87/1996. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.